Tribunal: STF
Processo: RE 728757
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS E DO ADICIONAL NOTURNO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 266/2004 E 472/2009. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 39, § 4º, e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS ESTADUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento dos arts. 39, § 4º, e 144, § 9º, da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.



    III - É incabível a inovação, em relação ao pedido do recurso extraordinário, em agravo regimental. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido.